Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMUNICADO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ATUAL PELO TRIBUTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente débito de IPVA e para condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega o recorrente que o recorrido não fez a comunicação ao DETRAN da venda do veículo, devendo responder solidariamente pelo pagamento do tributo. Afirma ainda ausência de dano moral. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59251174). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59251177).
3. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
4. No caso, o autor vendeu o veículo e providenciou a comunicação da venda para o órgão público. Conforme consta dos autos, o CRV do automóvel está devidamente preenchido e assinado (ID 59251159 - Pág. 2). Ainda, a Auditora Fiscal da Receita do DF informou que, conforme o DETRAN, o veículo consta em nome de terceira pessoa desde o dia 24/01/2020 (ID 59251169). Logo, não poderia o Distrito Federal incluir o nome do autor, antigo proprietário, na Dívida Ativa por tributo posterior a essa data. Assim, correta a sentença que declarou a inexistência de débito de IPVA referente ao ano de 2021.
5. No tocante ao dano moral, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, sob tais critérios, entende-se razoável e proporcional o valor arbitrado em sentença (R$ 2.000,00).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.